Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744898-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO LEMOS BORGES EMBARGADO: DALVI TOMIO, CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 102, ADELITA SOARES EVANGELISTA GUEDES, EDUARDO BARBOSA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por CLAUDIO LEMOS BORGES, contra decisão de ID 56768799, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos em que contende com ADELITA SOARES EVANGELISTA GUEDES, EDUARDO BARBOSA GUEDES, DALVI TOMIO, e CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS. Em suas razões recursais, o embargante argumenta haver omissão na decisão requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Sustenta que a decisão não se manifestou a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, suscitada em sede de contrarrazões à apelação. Aduz que é devido o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a serem suportados por quem supostamente deu causa ao processo. Alega que as custas processuais devem ser suportadas exclusivamente pela parte embargada, porque foi quem ajuizou a ação originária e interpôs recurso de apelação. Sustenta que a decisão não fixou especificamente a qual parte caberia o ônus das custas processuais (ID 57305981). Foi facultada vista às partes embargadas, as quais apresentaram contrarrazões (ID 57538567). Na oportunidade, requereram a rejeição dos declaratórios opostos, com a imposição de multa, com base no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da circunstância de o recurso, supostamente, possuir caráter protelatório. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, antes do julgamento do recurso de apelação, a decisão embargada extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, posto que os embargados compuseram a lide, extrajudicialmente (ID 56768799). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O embargante sustenta que a decisão não se manifestou sobre a preliminar, suscitada em sede de contrarrazões à apelação, a respeito da suposta ilegitimidade passiva do segundo requerido. Anote-se que, as preliminares são questões que devem ser decididas antes do mérito, porque dizem respeito à própria formação da relação processual. No particular, o processo foi extinto sem resolução do mérito, encerrando, assim, a relação jurídico-processual; o que, por lógica, prejudica a análise da preliminar. Portanto, inexiste qualquer omissão em relação a análise da preliminar. CUSTAS PROCESSUAIS O embargante sustenta que a decisão não fixou especificamente a qual parte caberia o ônus das custas processuais. Em razão do princípio da causalidade, quem deu causa à instauração do processo deve suportar, não só a condenação nos honorários sucumbenciais, mas também as despesas processuais. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: “os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa”. (07249141520238070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 15/03/2024). Dessa forma, considerando que houve a solução consensual do conflito, extrajudicialmente, as custas devem ser divididas igualmente pelas partes participantes do acordo, nos termos art. 90, § 2o, do CPC. Ainda, considerando que a parte embargante não participou da autocomposição que ensejou a extinção do feito, não é cabível a fixação de custas em seu desfavor. Dessa forma, não são devidas as custas processuais por parte do embargante. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS O embargante alega que a decisão é omissa, porque não fixou os honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Por sua vez, o § 2o, do mesmo dispositivo legal, determina o seguinte: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Na hipótese, os autores, ora embargados, apelaram contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID 55828702). Intimado, o embargante apresentou contrarrazões à apelação (ID 55828723). Após a remessa dos autos em grau recursal, os autores, por meio da petição ID 56736699, informaram a perda superveniente do interesse recursal, em razão da solução consensual do conflito, extrajudicialmente; ensejando, assim, a extinção do feito, sem análise do mérito. Sobre o tema, confira-se o posicionamento do TJDFT: “A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (07347204520218070001, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/6/2022). Assim, considerando o trabalho adicional do profissional na elaboração das contrarrazões, o grau de zelo, bem como as peculiaridades do caso, é devido o arbitramento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (Art. 85, § 10, do CPC). Cumpre registrar, ainda, que o proveito econômico é imensurável e o valor da causa não é muito baixo; portanto, a circunstância é de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00). Dessa forma, no que se refere aos honorários advocatícios, os embargos comportam acolhimento para arbitrar as verbas sucumbenciais sobre 10% do valor da causa (R$ 10.000,00), na forma do art.85 § 2o, do CPC. Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face do embargante, com base no art. 1.026, §2o, do CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. DISPOSITIVO ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, opostos pelo segundo requerido, para determinar o rateio das custas processuais igualmente entre as partes que firmaram o acordo extrajudicial, e, também, para arbitrar os honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, sobre 10% do valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), na forma do art.85 § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 16:31:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador